Tribunal: STF
Processo: RE 91991
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
Identificação criminal. Identificação civil (efeitos). "A identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda que o indiciado já tenha sido identificado civilmente" (Súmula 568). Recurso extraordinário conhecido e provido.